Tribunal: TCU
Processo: 031.629/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenações em débito, em sede de tomadas de contas especial instaurada para apurar superfaturamento nas obras de recuperação estrutural do píer 1 do Terminal Petroquímico de Miramar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interpostos pela empresa Probase Projetos e Engenharia Ltda. e por Ademir Galvão Andrade contra o Acórdão 741/2021-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 1314/2021-TCU-Plenário e ajustado pelo Acórdão 2226/2021-TCU-Plenário , que apenas lhe corrigiu inexatidão material. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de revisão para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.